Tribunal: TJPA
Processo: 0902999-98.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11812 - Oferta e Publicidade
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0902999-98.2023.8.14.0301

APELANTE: DANILO SOUTO DE SOUZA

APELADO: ORGANIZACAO PARAENSE EDUCACIONAL E DE EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. PROGRAMA DE DILUIÇÃO SOLIDÁRIA (DIS). FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO. DANO MORAL IN RE IPSA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR TOTAL DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Danilo Souto de Souza contra sentença que, nos autos de ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer ajuizada em face de Organização Paraense Educacional e de Empreendimentos Ltda. – ORPES, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade da multa contratual e reconhecer a rescisão contratual sem penalidade, mas afastou a condenação por danos morais e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, limitados ao débito declarado inexigível. O apelante sustenta que foi induzido a contratar o Programa de Diluição Solidária (DIS) sem informações claras sobre sua natureza jurídica, que houve negativação indevida de seu nome no curso da demanda e que os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o proveito econômico integral obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição do nome do autor em cadastros restritivos de crédito, no curso da demanda e por iniciativa da ré, configura dano moral indenizável; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir apenas sobre o débito declarado inexigível ou sobre o valor total da condenação, incluída a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inscrição do nome da parte autora em cadastros restritivos de crédito restou comprovada por documento juntado aos autos, o que evidencia a negativação indevida promovida pela requerida no curso da demanda.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, pois o prejuízo extrapatrimonial decorre automaticamente da própria ilicitude do ato, sendo desnecessária prova específica do abalo.

A falha na prestação do serviço já se encontra reconhecida no processo, especialmente pela ausência de informações claras e adequadas acerca da natureza do programa de financiamento estudantil ofertado, o que reforça o dever de indenizar.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o caráter pedagógico da medida e a vedação ao enriquecimento sem causa, mostrando-se adequada a fixação em R$ 5.000,00.

Os honorários advocatícios foram corretamente fixados no percentual de 10%, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, mas a reforma parcial da sentença impõe o ajuste da base de cálculo para que incidam sobre o valor total da condenação.

A base de cálculo dos honorários deve compreender tanto o proveito econômico decorrente da declaração de inexigibilidade do débito quanto o montante arbitrado a título de danos morais, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a incidência da verba honorária na cumulação de obrigações de natureza diversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito configura dano moral in re ipsa e dispensa prova concreta do prejuízo extrapatrimonial. 2. A falha no dever de informação acerca de programa de financiamento estudantil oferecido por instituição de ensino reforça o dever de indenizar quando dela decorre cobrança e negativação indevidas. 3. A indenização por dano moral deve ser fixada com observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ao caráter pedagógico da medida e à vedação ao enriquecimento sem causa. 4. Em caso de reforma da sentença para inclusão de condenação por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre o valor total da condenação, abrangendo o proveito econômico obtido e a verba indenizatória.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, III; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2445692/RN, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 09.09.2024, DJe 12.09.2024; STJ, EAREsp nº 198124/RS, 2ª Seção, j. 27.04.2022, DJe 11.05.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0814521-88.2023.8.14.0051, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 14.10.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0878531-46.2018.8.14.0301, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 08.04.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por DANILO SOUTO DE SOUZA em face de sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação Indenizatória cumulada com Obrigação de Fazer, ajuizada contra ORGANIZAÇÃO PARAENSE EDUCACIONAL E DE EMPREENDIMENTOS LTDA – ORPES, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a inexigibilidade da multa contratual impugnada e reconhecendo a rescisão contratual sem incidência de penalidade, contudo afastando a condenação por danos morais e fixando honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da condenação, limitados ao débito declarado inexigível.

Na origem, cuida-se de demanda proposta pelo ora apelante em face da instituição de ensino apelada, sob o argumento de que teria sido induzido a contratar programa de financiamento estudantil (Programa de Diluição Solidária – DIS), acreditando tratar-se de bolsa de estudos, sem que lhe fossem prestadas informações claras e adequadas acerca da natureza jurídica do ajuste, em afronta ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

O juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a inexigibilidade da multa e declarando a rescisão contratual sem penalidade, mas afastando a ocorrência de dano moral, sob o fundamento de inexistência de violação a direito da personalidade, além de fixar honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação, o que, na prática, resultou em montante correspondente a aproximadamente R$ 490,86, diante da ausência de condenação indenizatória.

Inconformada, a Apelante defende que a negativação indevida configura dano moral
in re ipsa
, sendo prescindível a comprovação de prejuízo concreto, consoante entendimento consolidado na jurisprudência pátria. Argumenta que a falha na prestação do serviço já fora reconhecida na sentença, restando incontroversa a abusividade contratual, sobretudo pela ausência de informação clara acerca do programa de diluição solidária. Aduz que a conduta da ré extrapola o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando violação aos direitos da personalidade, agravada pela necessidade de dispêndio de tempo e energia para solução administrativa do impasse — invocando, para tanto, a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

No tocante aos honorários sucumbenciais, sustenta que a base de cálculo deve abranger o proveito econômico obtido com a demanda, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, defendendo que, em ações de natureza mista (declaratória e indenizatória), a verba honorária deve incidir sobre o valor do débito declarado inexigível, independentemente de condenação em danos morais. Argumenta que, caso a ação fosse julgada improcedente, arcaria com honorários fixados sobre o valor total da causa (R$ 15.817,20), razão pela qual a fixação adotada revela-se desproporcional e dissociada do efetivo proveito econômico alcançado.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para: (i) reformar parcialmente a sentença, condenando a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão da negativação indevida e da falha na prestação do serviço; (ii) determinar que os honorários advocatícios sejam fixados sobre o proveito econômico obtido, incluindo-se na base de cálculo o valor do débito declarado inexigível; e (iii) subsidiariamente, em caso de desprovimento do recurso, seja observada a gratuidade de justiça deferida.

Foram apresentadas contrarrazões ID 33863787.

É o breve relatório.

VOTO

Juízo de admissibilidade

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

Mérito:

Inicialmente, registro a inexistência de questões preliminares a serem apreciadas
, razão pela qual passo diretamente ao exame do mérito recursal.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se: (i) ao reconhecimento da ocorrência de dano moral em razão de alegada negativação indevida do nome da parte autora no curso da demanda; e (ii) à análise da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

No tocante ao dano moral,
r
estou demonstrado nos autos que,
no curso da demanda, houve inscrição do nome da parte autora em cadastros restritivos de crédito por iniciativa da requerida
, circunstância devidamente comprovada por documento juntado aos autos (ID 33863755).

A jurisprudência pátria consolidou entendimento no sentido de que a
inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação do prejuízo, pois decorre automaticamente da própria ilicitude do ato.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRECEDENTES STJ. 1. Nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação. Precedentes STJ. 2. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado.Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2445692 RN 2023/0306485-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024) (grifos nossos)

Em casos análogos, este E. Tribunal de Justiça:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO EDUCACIONAL (DIS). QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO QUE SE MOSTRA ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por estudante de instituição privada de ensino superior em face de sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada contra a instituição educacional. A controvérsia decorre da cobrança, pela ré, de valores supostamente vinculados ao programa de financiamento estudantil “DIS”, após o

trancamento da matrícula da autora e sem a devida explicação prévia das

condições do referido programa. A sentença reconheceu a abusividade da

cobrança e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00. A

parte autora apelou exclusivamente quanto ao valor da indenização, pleiteando a majoração para R$ 6.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a majoração

do valor fixado a título de indenização por danos morais em razão de

cobrança indevida relacionada ao programa DIS, implementado

unilateralmente pela instituição de ensino.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento do dano moral decorre da cobrança indevida e da

ausência de informações claras e prévias à consumidora quanto às obrigações financeiras futuras decorrentes da adesão ao programa “DIS”, circunstâncias que extrapolam o mero inadimplemento contratual.

A indenização por dano moral tem função compensatória, preventiva e

punitiva, devendo observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor e as

circunstâncias do caso concreto.

A ausência de comprovação de maiores prejuízos, bem como a

inexistência de conduta especialmente grave por parte da instituição ré, justifica a manutenção do valor fixado na origem, considerado suficiente para compensar o abalo moral sofrido sem ensejar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta a

extensão do dano, o grau de culpa e as particularidades do caso concreto.

A cobrança indevida de valores vinculados à programa de

financiamento estudantil sem informação clara e prévia ao consumidor configura dano moral indenizável.

É legítima a manutenção do quantum indenizatório fixado em primeiro grau quando ausente demonstração de prejuízo mais grave ou conduta excessivamente lesiva.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 944.

Jurisprudência relevante citada: Não há indicação expressa de precedentes no acórdão analisado.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0814521-88.2023.8.14.0051 - Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-10-14)
(grifos nossos)

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar.

No que tange ao quantum indenizatório,
deve este observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, o caráter pedagógico da medida e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Assim,
entendo adequado fixar o valor da indenização por dano moral em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia que se mostra suficiente para compensar o abalo sofrido e inibir a reiteração da conduta ilícita. Em igual direção:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE FORMALIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Sociedade de Ensino Superior do Pará Ltda. contra sentença

que declarou a inexistência de débito e condenou a instituição ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em

favor de Thays Cristina Dias de Oliveira. A autora, acadêmica do curso de

Publicidade e Propaganda, alegou que, mesmo após obter aprovação no FIES e seguir as orientações da instituição de ensino, não conseguiu formalizar o

financiamento junto à instituição financeira devido à ausência de protocolo. Como consequência, perdeu a matrícula no semestre desejado e teve seu nome negativado por cobranças indevidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: se houve falha na prestação do serviço educacional pela instituição de ensino ao não garantir suporte adequado para a formalização do financiamento estudantil, resultando em cobrança indevida; e se a negativação do nome da autora, decorrente dessa falha, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da instituição de ensino é objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo independentemente de culpa pelos danos causados

ao consumidor por falha na prestação do serviço.

A instituição de

ensino falhou ao não fornecer informações claras e adequadas sobre a formalização do financiamento estudantil, impedindo a autora de efetivar sua matrícula, o que configura defeito na prestação do serviço.

A cobrança de valores

referentes ao semestre não cursado é indevida, pois a estudante não

usufruiu dos serviços educacionais, aplicando-se o art. 884 do Código

Civil, que veda o enriquecimento sem causa.

A negativação indevida

do nome da autora nos cadastros de inadimplentes caracteriza dano moral in

re ipsa, pois o abalo à honra e à dignidade do consumidor decorre do

próprio ato da inscrição irregular.

O valor fixado a

título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar o

dano sofrido e desestimular práticas similares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e

desprovido.

Tese de julgamento:

A instituição de

ensino superior responde objetivamente por falhas na prestação de serviço, incluindo a falta de suporte adequado na formalização do financiamento estudantil.

A cobrança de mensalidade por serviço não usufruído configura enriquecimento sem causa e deve ser declarada indevida.

A negativação indevida do nome do consumidor gera dano moral in re ipsa, sendo dispensável a prova do prejuízo extrapatrimonial.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade da conduta

e o impacto ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 643845/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 16/04/2015, DJe 05/05/2015; TJ-AM, RI 04200309720238040001, Rel. Des. Etelvina Lobo Braga, 2ª Turma Recursal, j. 28/08/2023; TJ-MG, AC 10429120027884002, Rel. Des. Narciso Alvarenga Monteiro de Castro, 10ª Câmara Cível, j. 26/04/2022.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0878531-46.2018.8.14.0301 - Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-04-08)
(grifos nossos)

No tocante aos honorários advocatícios,
verifica-se que o juízo de origem os fixou em 10% sobre o valor da condenação, porquanto a verba honorária foi estabelecida dentro dos limites previstos no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, que dispõe:

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, (...)

Todavia, com a reforma parcial da sentença para inclusão da condenação por danos morais,
impõe-se apenas o ajuste da base de cálculo da verba honorária
, a qual deverá incidir sobre o valor total da condenação, compreendendo tanto o proveito econômico obtido com a declaração de inexigibilidade do débito quanto o montante fixado a título de dano moral.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a incidência dos honorários sobre a totalidade da condenação, inclusive quando houver cumulação de obrigações de natureza diversa (STJ - EAREsp: 198124 RS 2012/0136891-6, Data de Julgamento: 27/04/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 11/05/2022).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para

(i)

condenar a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, em razão da negativação indevida, reconhecendo-se tratar-se de dano moral in re ipsa;

(ii)

manter os honorários advocatícios fixados na origem
, por estarem em conformidade com os parâmetros legais, apenas determinando que sua incidência se dê sobre o valor total da condenação, incluindo o montante ora arbitrado a título de dano moral.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 11/06/2026